Tribunal: TJDFT
Processo: 0742384-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÕES CONFLITANTES. SEGURANÇA JURÍDICA. ECONOMIA PROCESSUAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da 3a Vara Cível de Brasília em face do Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, para processar e julgar ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor da construtora, em razão de supostos vícios construtivos na área privativa de seu apartamento.
3. O feito foi originalmente distribuído ao Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para a 3a Vara Cível de Brasília, ao argumento de que a ação no 0740753-12.2025.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, envolve o mesmo empreendimento e apresenta causa de pedir semelhante com a do presente feito, havendo risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.
4. O Juiz da 3a Vara Cível de Brasília suscitou o presente conflito negativo de competência, destacando que não há fundamento para a reunião dos processos, tendo em vista que não se verifica identidade entre os pedidos ou entre as causas de pedir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre as ações; e (ii) estabelecer se há risco de decisões conflitantes que justifique a modificação da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consoante regramento do art. 55, do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, e nos termos do §3o “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
7. A razão do instituto é manter a coerência entre ações não idênticas, mas de tutelas afins, assim como homenagear a segurança jurídica, economia processual e o aproveitamento dos atos processuais.
8. Da análise dos autos no 0740753-12.2025.8.07.0001, verifica-se que o autor pretende que a construtora seja condenada a realizar os reparos no condomínio, conforme apontado em laudo técnico de engenharia, ou, não sendo possível, a conversão em perdas e danos.
9. De outro lado, a presente ação foi ajuizada pela condômina que possui unidade imobiliária no Condomínio Parque Riacho 2, em desfavor da mesma ré, para buscar a reparação dos vícios construtivos constatados no interior do seu apartamento.
10. Portanto, da breve leitura das duas ações, percebe-se que não há identidade quanto ao pedido ou à causa de pedir, estando descaracterizada a conexão a justificar a modificação da competência.
11. O simples fato de as demandas envolverem o mesmo empreendimento e apresentarem causas de pedir semelhantes não atrai a competência de um único juízo para julgar todas elas.
12. E nos processos em curso, não há risco de decisões conflitantes, uma das finalidades da respectiva reunião. Somado a isso, as relações guardarem autonomia entre si, podendo, a depender do caso, levar a abertura da instrução ou ao julgamento do processo no estado em que se encontra.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Conflito negativo de competência conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de conexão entre ações com diferentes causas de pedir e pedidos, mesmo que envolvam o mesmo empreendimento, não justifica a modificação da competência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 55, 286, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão 1912729, 0725489-89.2024.8.07.0000, Rel. Min. Teófilo Caetano, j. 26.08.2024; STJ, Acórdão 1905881, 0725502-88.2024.8.07.0000, Rel. Min. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 12.08.2024.